Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700007-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REALEZA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos 0759009-65/2019, no qual se deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a cobrança dos créditos constituídos relativos a incidência de ICMS sobre a TUST e TUSD. O agravante argumenta que a decisão deve ser suspensa porque o tema não é pacífico no STJ, havendo divergência entre as turmas. Defendeu que o STJ tem entendimento de que o ICMS deve abarcar o valor total da operação, incluindo, portanto em sua base de cálculo a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição de Energia Elétrica. Ao fim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. Relatei. Decido. Cabível e tempestivo, admito o processamento do agravo de instrumento. Entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, uma vez que não estão comprovados os requisitos autorizadores. É que, num juízo prévio de cognição sumária e superficial, não verifico o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Conforme ressaltado pelo agravante, há divergência quanto a legalidade na cobrança do ICMS sobre os componentes tarifários TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica). Em razão disso o STJ afetou o RESP no 1163020 ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão, em todo território nacional, da tramitação de todos os processos que discutem referido tema. Dessa forma, é legítima a suspensão da cobrança de ICMS no que se refere a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica), haja vista que ainda está em discussão a sua legalidade. Assim, ausentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Em face do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Determino a suspensão do presente agravo, que deve aguardar na Secretaria, até o julgamento do RESP no 1163020. Intime-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2021 21:47:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator